Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Às pags. 1 /2 do ID 37348419, a Reclamante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID 36157335, que indeferiu a Inicial da Reclamação e julgou extinto o processo sem exame do mérito, trata-se de decisão eivada de omissão na medida em que não observou que busca o cumprimento do acórdão proferido nos autos do AGI no 0729826-29.2021.8.07.0000, que determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos de acordo com o que restou decidido no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Acrescenta que a Decisão embargada também não observou que embora cabível o recurso de agravo de instrumento, seria ineficaz, pois o Juízo de origem, assim como descumpriu o decidido no agravo referido, certamente descumpriria tantos outros que fossem interpostos. Pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, com efeitos infringentes. É a suma das razões recursais. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. Ocorre que omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão posta à análise, a contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o que resultado do julgamento e a obscuridade, por sua vez, quando a redação da Decisão proferida padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. No caso, a Embargante alega que a Decisão embargada incorreu em vícios de omissão. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de vícios passíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto estes não se configuram quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito, uma vez que foram examinadas todas as questões de relevo para concluir pela inadmissibilidade da Reclamação, fazendo-o com coerência, objetividade e exatidão. A propósito, transcrevo trechos da Decisão embargada: “[...] Em que pese a negativa de pronta remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos e imediata expedição dos requisitórios, como deseja a parte exequente, isso não significa que o entendimento da i. Magistrada, ao reputar necessário aguardar o trânsito em julgado, tenha afrontado a autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. Ademais, observa-se através de consulta aos autos do aludido Agravo de Instrumento, que contra o v. acórdão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, os quais sequer haviam sido julgados quando da prolação da Decisão ora reclamada. Apesar de já julgados e improvidos aqueles opostos pelo Distrito Federal (ID 35181809), o acórdão ainda não foi publicado. Por conseguinte, sequer teve inicio o prazo recursal. Ou seja, os valores ainda não se tornaram incontroversos. Diante desse quadro, se há irresignação contra a Decisão reclamada que teve por necessário aguardar a preclusão das vias impugnativas para só então dar cumprimento ao acórdão, convém lembrar que contra as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, o artigo 1015, par. único do CPC prevê o cabimento do Agravo de Instrumento. Quanto às assertivas apresentadas na Inicial no sentido de que seria de absoluta ineficácia a interposição dessa via recursal porque a MMa. Juíza certamente descumprirá tantos outros agravos que venham a ser interpostos, demonstra pressuposição que não tem o condão de autorizar o manejo da Reclamação. Ora, é sempre oportuno lembrar que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. Sendo assim, considerando que não se trata de desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do AGI AGI 0729826-29.2021.8.07.0000 e tendo em vista que a Reclamação não constitui meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte, resulta que a via eleita não merece ser admitida.” Se a Reclamante, ora Embargante, não está conformada, deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua expectativa não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator